Tribunal: TJDFT
Processo: 0721770-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO VERBAL DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS. LEI 4.886/65. REQUISITOS DO CONTRATO. HABITUALIDADE. DELIMITAÇÃO GEOGRÁFICA. EXCLUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS EM CONSONÂNCIA COM O ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de conhecimento visando indenização decorrente de contrato de representação comercial. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença. Defende que é possível constatar das provas anexadas aos autos que a relação entre as partes existiu, sendo devida a indenização pleiteada.
2. A representação comercial, regulada pela Lei no 4.886/65, é espécie de contrato de colaboração empresarial, no qual o representante assume a incumbência de obter pedidos de compra e venda para produtos comercializados pelo representado, recebendo como contraprestação pelo serviço prestado uma comissão.
3. Na hipótese em apreço, observe-se a ausência de formalização, por escrito, do contrato de representação comercial. Contudo, tal circunstância não constitui, de per si, óbice para o reconhecimento de vínculo contratual entre as partes. Isso porque, não existindo contrato escrito, o objeto da representação é definido pelos fatos, pela prova das operações realizadas e aceitas pelas partes, nela se aferindo os objetos dos negócios realizados. O mesmo entendimento vale para a retribuição pelo exercício da representação, que pode ser comprovada com base nos fatos existentes durante o período da contratação tácita.
4. Precedente: “(...) A inexistência de contrato escrito regulando as relações havidas entre as partes, embora não impeça a conclusão da existência de vínculo, transfere para as demais provas documentais trazidas aos autos a incumbência de demonstrar os moldes pelos quais os negócios jurídicos eram entre elas realizados.” (TJDFT, 3a Turma Cível, APC no 2007.01.1.115517-9, rel. Des. João Batista Teixeira, DJe de 20/09/2010).
5. No caso dos autos, em adição à ausência de contrato escrito, dos elementos de instrução colhidos, não é possível verificar que o autor prestava, habitualmente, serviços de intermediação negocial em favor da demandada. 5.1. Vê-se que a alínea “d” do art. 27 da Lei no 4.886/65 estabelece como cláusula obrigatória do contrato de representação comercial a “indicação da zona ou zonas em que será exercida a representação”. Portanto, a atividade exercida pelo representante é caracterizada pela delimitação geográfica das operações. Nesse passo, trata-se de obrigação do representado observar e fazer observar a zona de atuação do representante. 5.2. Não é possível colher dos elementos de prova oral produzidos a delimitação geográfica na qual o requerente deveria atuar ou a exclusividade da representação.
6. Nas notas fiscais acostadas pelo autor, emitidas pela parte ré, o requerente figura como adquirente de mercadorias e não como representante. 6.1. Atente-se, ainda, ao fato de que a requerida juntou aos autos termo de confissão de dívida, assinado pelo autor, proveniente de negociação mercantil (aquisição de semi-joias), bem como há notas promissórias emitidas em nome do requerente. 6.2. Tais fatos demonstram que as partes mantinham uma relação comercial, no entanto, não são capazes de comprovar a existência do alegado contrato de representação.
7. De acordo com o art. 373, I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em testilha, o autor não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que enseja no improvimento do apelo interposto.
8. Em razão do improvimento do recurso e em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, devem ser majorados os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em sentença de 10% para 12% do valor da causa (R$ 93.183,61), verba suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida.
9. Recurso improvido.